Tribunal: TJMT
Processo: 1065470-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065470-78.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA VENEGA E SILVA - CPF: 140.446.411-53 (AGRAVADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE.

REJEITADA
. TAXA MÉDIA DE MERCADO. UTILIZAÇÃO SUPLETIVA. ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto por instituição financeira
em virtude de
decisão monocrática que
desproveu
Recurso de Apelação
por ela interposto
e manteve sentença
que julgou
parcialmente procedente
s os pedidos formulados
em
Ação Revisional
d
e Contratos Bancários
, com aplicação supletiva da taxa média de mercado apenas em relação aos contratos não apresentados pela própria
R
ecorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade do julgamento monocrático por ofensa ao princípio da colegialidade; (
ii
) examinar a possibilidade de utilização da taxa média do Banco Central do Brasil como parâmetro de revisão dos juros remuneratórios; (
iii
) analisar a distribuição do ônus da prova quanto à regularidade das taxas pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática proferida com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ não ofende o princípio da colegialidade, sobretudo porque assegurada a reapreciação da matéria pelo Colegiado mediante Agravo Interno.

4. A mera reiteração, no Agravo Interno, das teses já deduzidas na Apelação, sem apresentação de argumento novo ou relevante, autoriza a manutenção da decisão agravada, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 1.306.

5. A taxa média de mercado não foi adotada como critério genérico ou automático, mas aplicada de forma excepcional e supletiva apenas em relação aos contratos não apresentados pela instituição financeira, apesar de expressa determinação judicial de exibição.

6. Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade dos encargos cobrados,
e
a omissão probatória
não pode
ser revertida em seu favor, sob pena de
ofensa
aos deveres de cooperação e boa-fé processual.

7.
Não há falar em
intervenção judicial indiscriminada, porquanto preservadas as taxas pactuadas nos contratos efetivamente juntados e demonstrada a regularidade das operações comprovadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não há
nulidade em julgamento monocrático fundado no Enunciado 568 da Súmula do STJ
. 2.

É válida a utilização supletiva da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a revisão de juros remuneratórios em relação aos contratos não apresentados pela instituição financeira, quando frustrada, por sua própria conduta, a produção da prova necessária à aferição da legalidade dos encargos pactuados.
”

_________

Dispositivos legais
: CPC,
arts
.
373, II,
932, IV e V, e 1.021, § 3o; CDC, art. 51, § 1o; CC, art. 205
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Súmula 568
,
Tema
s
24 a 36
e
1.306
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de
Agravo Interno interposto por
CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
em virtude de decisão
que desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto
e manteve integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional
ajuizada por
Maria Auxiliadora
Venega
e Silva
.

A Agravante suscita preliminar de
nulidade da decisão monocrática,
sob o
argumento de que o Recurso de Apelação não poderia ter sido julgado de forma singular, por
ofensa
ao princípio da colegialidade,
pois não estão presentes as
hipóteses previstas nos artigos 932 e 1.011 do CPC.

No mérito, afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a abusividade das taxas de juros pactuadas com base exclusiva na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Aduz
que os juros remuneratórios devem ser analisados à luz do risco da operação, do perfil do tomador e do mercado relevante em que atua,
e destaca que
opera no segmento de crédito de alto risco, voltado a consumidores com restrições cadastrais e menor acesso ao sistema bancário tradicional.

Sustenta
que a utilização da taxa média do Banco Central como parâmetro único para aferição de abusividade contraria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS,
e
os pareceres técnicos do próprio Banco Central, os quais afastam a adoção de critérios genéricos e abstratos para a revisão judicial dos juros.

Assevera
que a
Agravada
não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta, abusividade capaz de colocá-la em desvantagem
exagerada,
e que não há
prova das condições específicas
do negócio jurídico
, do perfil de risco, da renda, das garantias ofertadas ou de que outras instituições concedem crédito em condições mais favoráveis.

Traz argumentos sobre a
ordem econômica e consequencialista, afirma que a revisão judicial indiscriminada de contratos de crédito de alto risco compromete a segurança jurídica, reduz a oferta de crédito e produz efeitos sistêmicos negativos no mercado financeiro
.

Pugna pelo
provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e julgad
os improcedentes os pedidos formulados na

Ação Revisional.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (Id. 344603359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO
)

Eminentes Pares,

A Agravante

Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
, de forma genérica, alega a nulidade do julgamento monocrático por ofensa ao princípio da colegialidade, sob a tese de que o caso não se enquadra nas hipóteses dos artigos 932, III a V, e 1.011 do CPC.

Além de a alegação ser meramente retórica, desprovida de qualquer demonstração objetiva de que o Recurso não poderia ser julgado monocraticamente, é firme e uníssono o entendimento do STJ no sentido de que a decisão monocrática do relator, com base
no Enunciado
568 d
a Súmula do
STJ, não ofende o princípio da colegialidade, pois admite a interposição de Agravo Interno para análise pelo Colegiado.

Com efeito,
“a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.095.388/ES, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025).

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, a leitura comparada das razões do Recurso de Apelação e dos argumentos expostos neste Agravo, deixa evidente que a Agravante apenas reitera as teses aduzidas no Recurso anterior.

Com efeito, n
a Apelação, a CREFISA sustentou, em síntese
, a
inexistência de abusividade dos juros remuneratórios;
a
impossibilidade de utilização da taxa média do Banco Central como parâmetro isolado;
a
necessidade de análise do risco da operação e do perfil do consumidor;
a
aplicação do entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS;
a inexistência
de prova concreta da abusividade;
e defendeu
o modelo de crédito de alto risco praticado pela instituição.

Essas teses
, conforme se observa do Relatório,
são as mesmas aduzidas neste Recurso, o que autoriza a aplicação da
tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1.306,
segundo a qual,

“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na
hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.”

Tal qual
expressamente consignado na decisão agravada
, o argumento de que é
vedada a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro de revisão dos juros remuneratórios, não se sustenta à luz do caso concreto,
pois
a taxa média não foi adotada como critério genérico ou automático, tampouco aplicada indistintamente a todos os contratos firmados entre as partes.

Ao revés, a sentença mantida
em grau recursal,
preservou integralmente as taxas pactuadas nos contratos efetivamente juntados, reconhece
u
sua compatibilidade com o mercado específico de crédito pessoal não consignado explorado pela Agravante,
e
consider
ou
o risco inerente às operações e o perfil dos consumidores atendidos. A revisão somente incidiu sobre os contratos não apresentados, apesar de expressa determinação judicial de exibição, circunstância que inviabilizou o exame concreto das condições pactuadas.

Nesse contexto, a aplicação da taxa média de mercado operou em caráter supletivo e excepcional, como única solução juridicamente possível diante da conduta omissiva da própria instituição financeira, a quem incumbia o ônus de demonstrar a regularidade dos encargos cobrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há, portanto,
ofensa
ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, que admite a utilização da taxa média como referencial, desde que consideradas as peculiaridades do caso concreto
, pois foi
exatamente
isso que ocorreu na hipótese
.

Também não procede
o argumento
de que
sua
atuação em nicho de maior risco, por si só, afasta a possibilidade de controle judicial.

Ainda que se reconheça a especificidade do mercado em que atua, não é juridicamente admissível presumir a razoabilidade das taxas sem qualquer substrato documental, sobretudo quando a própria instituição frustra a produção da prova necessária à
análise
da legalidade dos encargos efetivamente praticados.

Com efeito, a omissão em apresentar
os contratos originários firmados entre 2012 e 2019 inviabilizou a análise individualizada das taxas, método de amortização e evolução do saldo devedor. Tal circunstância não pode ser revertida em benefício da parte que deu causa à lacuna probatória, sob pena de esvaziamento do dever de cooperação e da boa-fé processual.

Do mesmo modo, não prospera a
tese
de intervenção judicial indevida ou de revisão indiscriminada dos contratos bancários.

Diferente do quer fazer crer, a
atuação jurisdicional limitou-se a recompor o equilíbrio contratual apenas onde inexistia prova mínima das condições pactuadas, preservando-se, inclusive, as operações cuja regularidade foi demonstrada nos autos.

Assim, não há qualquer mácula no julgado, muito menos
argumento novo relevante
capaz de alterar a decisão recorrida.

O
que se verifica é que, além da reiteração, as teses recursais já foram enfrentadas de forma específica, lógica e suficiente
, motivo pelo qual
desprovejo
ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026